Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710697-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A, MAGAZINE LUIZA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifestem-se as partes sobre o Despacho da Presidência de ID 26156785, bem como sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF – Tema 1.093), no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator